Tribunal: STF
Processo: ARE 1525784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 3 3 , CAPUT, DA LEI DE DROGAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.



    MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSISTENTE NA PROVA ORAL E NOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM PODER DO RÉU, NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE AUTORIA DELITIVA. REDUTORA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NO CASO EM COMENTO, A DESPEITO DO RÉU SER PRIMÁRIO, A APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA EXIGE ENVOLVIMENTO E EXPERIÊNCIA DO AGENTE NA PRÁTICA DE ILÍCITOS SENDO NECESSÁRIO, AINDA, ENVIDAR ESFORÇOS NA CONSECUÇÃO DO DELITO. TORNANDO-SE INVIÁVEL, DESTE MODO, A APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DE PENA EM ANÁLISE. ADEMAIS, CONFORME RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR DE LUCAS, PODE-SE CONSTATAR A DEDICAÇÃO INTENSA DELE ÀS ATIVIDADES CRIMINAS, A PARTIR DOS VÍDEOS, FOTOS E CONVERSAS DE WHATSAPP. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. A TOGADA SINGULAR, DE FORMA MOTIVADA E DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, ATENTA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS E DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDEROU A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, PARA EXASPERAR A REPRIMENDA-BASE EM DEZ MESES, QUANTITATIVO QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. O PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA TAMBÉM NÃO PROCEDE, EIS QUE SUA IMPOSIÇÃO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, SENDO A EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE SUA SATISFAÇÃO MATÉRIA A SER SOLVIDA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFORA ISSO, A IMPOSIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO FERE O PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA, VISTO QUE OS EFEITOS DIRETOS DA CONDENAÇÃO SÃO SUPORTADOS UNICAMENTE PELO CONDENADO, SENDO QUE OS INDIRETOS NÃO SÃO POSSÍVEIS DE COGITAÇÃO. NÃO FOSSE ASSIM, SERIA IMPOSSÍVEL ATÉ MESMO IMPOR-SE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, JÁ QUE OS FAMILIARES RECLAMARIAM A PRESENÇA DO RÉU NO NÚCLEO FAMILIAR. QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, CONSIDERANDO QUE LUCAS FOI ASSISTIDO POR DEFENSOR PARTICULAR, A INDICAR QUE NÃO É PESSOA HIPOSSUFICIENTE, VAI INDEFERIDO O PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DETRAÇÃO, VÊ-SE QUE FOI RECONHECIDO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, QUE TRANSFERIU A SUA EFETIVAÇÃO, CONTUDO, PARA O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, O QUE SE MOSTRA COERENTE COM O ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, AINDA QUE DETRAÍDO DA PENA CARCERÁRIA, O TEMPO QUE O RECORRENTE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE, O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AINDA ASSIM SERIA O SEMIABERTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO É POSSÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS, ENTRE ELES DINHEIRO, APARELHO CELULAR E VEÍCULO, POIS SEGUNDO EVIDENCIADO NOS AUTOS, O RECORRENTE UTILIZAVA-SE DE SEU AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTAR OS ENTORPECENTES. OUTROSSIM, O CELULAR ERA O INSTRUMENTO UTILIZADO PELO RÉU PARA MANTER CONTATO COM OS SUPOSTOS COMPRADORES DE DROGAS, ASSIM COMO PARA PRESTAS CONTAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. O DINHEIRO ENCONTRADO, POR SUA VEZ, SERIA FRUTO DA PRÁTICA DELITIVA. PORTANTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CRFB, E DO ART. 61, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ACERTADA A DECISÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE QUE DECLAROU O PERDIMENTO DE DITOS BENS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, VÊ-SE QUE O RECORRENTE NÃO TEM INTERESSE DE AGIR, VISTO QUE POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, DITAS MEDIDAS FORAM LEVANTADAS PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XLVI e LVII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente